Tribunal: TJMT
Processo: 1005546-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005546-70.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005546-70.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: J. B. A. D. E. S.., representado por sua genitora RENATA MARQUES DE ALMEIDA MENDES .
Processo na origem: 1006417-74.2022.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência (Proc. n°1006417-74.2022.8.11.0041) que J. B. A. D. E. S.., representado por sua genitora RENATA MARQUES DE ALMEIDA MENDES move contra UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 122606490 - Pág. 210/217): concedeu a antecipação da tutela para determinar que a Agravante autorize e custeie integralmente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), todos os procedimentos/tratamentos solicitados ao Autor, independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não estão presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Aduz que não há previsão contratual ou no Rol de Procedimentos da ANS para tratamentos novos e alterativos e somente tem o dever de autorizar os procedimentos, medicamentos e eventos de saúde constantes do rol de procedimentos médicos abrangidos pelo contrato, portanto ausente a probabilidade do direito. Sustenta que não se trata de tratamento de urgência ou emergência, o que afasta perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência. Defende que o rol da ANS não pode ser considerado como meramente explicativo e que os serviços poderiam ter sido objeto de uma contratação adicional e específica aumentando a abrangência para além da cobertura descrita no rol da ANS, o que não ocorreu. Aduz que não se negou a fornecer o tratamento e que o corpo clínico da Unimed Cuiabá já dispõe de profissionais aptos para atender o tratamento de autismo pelos métodos convencionais na rede credenciada. Defende a cobrança da coparticipação porquanto prevista em cláusula contratual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para cassar a tutela de urgência e para que seja reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar e custear o tratamento multidisciplinar pelo método ABA, incluindo PSICOLOGIA com método ABA; MUSICOTERAPIA; EQUOTERAPIA; FONOAUDIOLOGIA com ÊNFASE EM LINGUAGEM; e TERAPIA OCUPACIONAL com INTEGRAÇÃO SENSORIAL, nos moldes da prescrição do médico assistente do paciente.
O agravado, atualmente com 3 anos de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, UNIMED CUIABÁ PREMIUM COLETIVO POR ADESÃO - NACIONAL, registrado sob o número 056.6710.000419.10-9, ao qual aderiu em 30.07.2019.
O autor foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID10 F84.0), condição que interfere negativamente no desenvolvimento da fala, de habilidades motoras e de interação social, razão pela qual procurou atendimento médico, sendo-lhe recomendada a realização de terapias multidisciplinares, objetivando melhorar a qualidade de vida e independência.
A agravante se recusou ao custeio do tratamento de psicologia com intervenção baseado em ABA, assim como musicoterapia e equoterapia, sob o argumento que o tratamento não consta no rol de cobertura do contrato vigente, tampouco consta no rol de cobertura da ANS.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a requerida, ora agravante, não logrou demonstrar a probabilidade do direito porque há previsão no contrato para o tratamento da patologia que acomete o autor, ora agravado, e quanto aos tratamentos recomendados pelos médicos, incumbe aos especialistas decidir qual a melhor forma de tratamento.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada.
Isso posto, nega-se o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6